Tribunal: STF
Processo: HC 170624
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FRAUDES EM CONTRATOS VINCULADOS A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. SÚMULA 691 DESTA SUPREMA CORTE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO WRIT E CASSAR A ORDEM CONCEDIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. Nessa perspectiva, tal como decidido no âmbito do STJ, há muito tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar, a teor da Súmula n. 691 desta Suprema Corte. A mitigação desse verbete somente é admitida quando identificável, de plano, situação de flagrante ilegalidade ou teratológica, o que não ocorre na espécie.



    3. Pelo que se extrai dos autos, a prisão preventiva foi decretada porque o paciente, ao menos em tese, seria um dos líderes de uma organização criminosa que coordenava diversos atos de corrupção e de fraudes em licitação na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, durante o governo de Sérgio Cabral. Observado pela autoridade inquinada coatora que “O Juiz, para indicar o fumus comissi delicti, fez referência a vários acordos de colaboração premiada, além de mensagem eletrônicas acostadas pelo MPF, ligações telefônicas, sindicância interna realizada na Pró-Saúde etc. Para evidenciar a periculosidade do réu e o risco que sua liberdade enseja para a ordem pública, o Magistrado destacou a alta densidade lesiva de graves crimes supostamente reiterados por meio de organização criminosa, em detrimento do setor da saúde pública”. Além disso, apontado tratar-se o paciente de “suspeito de praticar idênticos crimes em outros processos e a autoridade judicial assinalou que ‘muitos dos ora investigados já foram denunciados no passado por delitos da mesma tipologia, todavia, isso não parece ter desestimulado a perpetuação da conduta’". 



    4. Da mesma forma, anotado pela autoridade indigitada coatora, que, de fato, “Em caso de tamanha complexidade, a envolver organização criminosa e crimes de considerável envergadura, não é possível dirimir a tese de suficiência e adequação de medidas cautelares menos aflitivas na fase inicial da liminar, de forma monocrática e sem elementos mais seguros para a formação da convicção judicial”. 



    5. Nessa linha, é de se notar reconhecido que a manutenção da prisão preventiva encontrava-se permeada pelas peculiaridades que envolvem toda a dinâmica do caso concreto, apresentando fundamentação idônea para alicerçar a persistência da providência, nos exatos limites da jurisprudência desta Corte.



    6. Assim, vol d’oiseau, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostrava cabível, de fato, a atuação per saltum nem do Superior Tribunal de Justiça e menos ainda desta Suprema Corte, se não esgotadas as instâncias antecedentes.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009), sobretudo em se tratando de pessoa que ocupa espaço de liderança no grupo.



    8. Ademais, a existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela. Ao revés: a gravidade concreta da conduta delitiva e a continuidade do acusado nessa senda ressaltam o seu periculum libertatis, de maneira a ser possível inviabilizar que responda em plena liberdade à persecução penal ou mesmo tenha em seu desfavor aplicada medida cautelar menos gravosa que a prisão no curso do processo, se assim entender o Juízo natural da causa, mais próximo dos fatos e das provas amealhados aos autos.



    9. Agravo regimental provido, para não conhecer do writ e cassar a ordem concedida pelo Relator.